Tribunal: TJBA
Processo: 8024549-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024549-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS VELOSO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. PROVA DA CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário da justiça gratuita contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou desconhecer dívida relativa a cartão de crédito no valor de R$ 50,
00
, cuja inadimplência motivou a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Pleiteou a exclusão da inscrição e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para comprovar a inexistência da relação contratual alegada pela parte autora; e (ii) estabelecer se a negativação em cadastros restritivos, diante da controvérsia contratual, é passível de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica entre as partes se caracteriza como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentos comprobatórios da contratação e uso do cartão de crédito, incluindo faturas, registro de utilização e imagem do autor com documento de identidade.

5.
A contratação, ainda que realizada por meios não presenciais, revela-se válida e eficaz, não sendo exigível assinatura física ou rubrica, desde que observadas cautelas mínimas de segurança — o que restou demonstrado nos autos.

6
. A cobrança da dívida encontra respaldo no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configurando conduta ilícita da instituição ré.

7.
A existência de inscrição anterior e legítima em nome da autora nos cadastros de inadimplentes, devidamente comprovada, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a configuração de dano moral indenizável mesmo em caso de eventual anotação indevida.

8.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as telas sistêmicas e demais registros digitais, quando corroborados por outros elementos de prova, são válidos para demonstrar relação contratual e utilização de crédito.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1637876/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2016, DJe 15.12.2016.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8020287-24.2023.8.05.0001, Rel. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 07.10.2024.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8141329-11.2021.8.05.0001, Rel. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 09.07.2024.

TJPR, Apelação Cível n. 0023261-04.2018.8.16.0014, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª C. Cível, j. 24.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
0
2
4549
-
1
7
.202
3
.8.05.0
00
1
, em que figuram como apelante
VINÍCIUS VELOSO DOS SANTOS SOUZA
e como apelada
BANCO PAN
S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07